Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737493-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ISMAR DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença instaurada pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso no cumprimento e delimitou a obrigação de restituição dos valores ao período compreendido entre 08.03.1999 a 29.09.2010; deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravada e condenou a ora agravante a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §6o do Código de Processo Civil e Recurso Especial n. 1.134.186/RS. Na mesma decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau observou que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal, motivo por que aplicou a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários advocatícios, afirmou que foram fixados no início do procedimento de cumprimento e, diante da gratuidade de justiça deferida à executada/agravada, consignou que estão com a exigibilidade suspensa. A agravante relata que o processo originário consiste em cumprimento de sentença e que no título objeto de cumprimento decidiu-se acerca da legalidade de reajustes realizados em complementação de aposentadoria. Informa terem sido julgados improcedentes os pedidos formulados pelo agravado/requerente e afirma que, em consequência, surgiu a faculdade de cobrar os prejuízos suportados pela entidade agravante, nos moldes do art. 515, I, do Código de Processo Civil. Narra que, na petição em que requereu o cumprimento de sentença, observou a possibilidade da cobrança e a ausência de prescrição para que a agravada fosse intimada a pagar o débito exequendo, sob pena incidência de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Conclui ter indicado o dever de ressarcimento referente ao período pago em decorrência de decisão liminar, importe a ser atualizado com as devidas correções monetárias e juros legais. Relata que a agravada apresentou, antes da juntada de aviso de recebimento da intimação, impugnação ao cumprimento de sentença, munida de declaração de hipossuficiência. Informa que, na supramencionada impugnação, a agravada trouxe teses referentes à necessidade de concessão de gratuidade de justiça, à necessidade de concessão de efeito suspensivo, ausência de pedido de restituição na fase de conhecimento, inexistência de título executivo, prescrição quanto aos valores pagos entre 1994 e 1999. Acrescenta que a agravada rogou pela declaração de prescrição trienal a ser contada da revogação da tutela aos 29.09.2010, prescrição a contar do transito em julgado da ação principal aos 31.03.2016, impossibilidade de pagamento dos valores não abarcados pelo período de vigência da liminar e excesso da execução, pois seria devida a incidência da taxa TR. A agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que eventual pedido provisório de cumprimento dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor poderá lhe causar muitos prejuízos e atingir os beneficiários dos planos de previdência. Esclarece ser entidade de previdência complementar que visa instituir e administrar benefícios de caráter previdenciário aos empregados das patrocinadoras. Frisa que todo seu patrimônio tem por finalidade o pagamento de suplementação de aposentadoria – verba de natureza salarial. Informa que, ao instaurar o cumprimento de sentença originário, objetivou o ressarcimento dos valores dispendidos durante a vigência da liminar concedida na fase de conhecimento. Afirma que, embora tenha sido reconhecida a possibilidade de cobrança apenas dos valores dispendidos em decorrência da supramencionada liminar, o Juízo de Primeiro Grau condenou a ora agravante em verbas sucumbenciais, por entender que seu pedido havia extrapolado o período relacionado à liminar. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja reconhecido que a cobrança realizada pela ora agravante incidiu sobre o período de vigência da liminar em comento. Afirma que a tabela apresentada pela agravada foi calculada com a taxa TR, motivo por que apontou existir excesso de execução. Informa que, na referida tabela, além de inexistir discriminação acerca da natureza das parcelas, inexiste data acerca da data da confecção dos cálculos. Aduz não ser possível afirmar que os dados apontados estão atualizados e frisa que o Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, firmou como índice de correção índice distinto (INPC). Sustenta que as alegações de excesso não devem subsistir, seja pela indicação equivocada da taxa de correção, seja pela ausência de discriminação, pela agravada, dos valores que entende como devidos. Narra que o Juízo de Primeiro Grau, ao condenar a ora agravante a pagar 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento parcial da impugnação, utilizou como fundamento o art. 85, §6o, do Código de Processo Civil, bem como o Recurso Especial n. 1.134.186/RS. Aduz que o Recurso Especial n. 1.134.186/RS não se aplica ao caso em comento, posto que, proferido na égide do anterior Código de Processo Civil, referia-se ao art. 80, §4°, do diploma revogado, relacionado à equidade quando o valor apurado era inestimável. Em relação ao art. 85, §6o, do Código de Processo Civil, defende se tratar de dispositivo que fundamenta seu pleito. Alega que, na impugnação, a agravada formulou 10 (dez) pedidos, dos quais apenas 2 (dois) foram providos: limitação temporal da cobrança e concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conclui que a agravada foi sucumbente em 80% (oitenta por cento) das alegações indicadas em sua impugnação e que o êxito em 20% (vinte por cento) pode ser revertido, por se referir a matérias discutidas no presente recurso. Acrescenta que o cumprimento de sentença originário não foi extinto e que o agravado deu causa à instauração da referida fase processual ao não pagar voluntariamente a obrigação. Sustenta que, conforme precedente trazido pelo Juízo de Primeiro Grau, a parte que deu causa à instauração do cumprimento de sentença deve arcar com as verbas honorárias da impugnação. Defende que, em razão de a fundamentação utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau não ser cabível para condenar a ora agravante ao pagamento de honorários, houve violação ao princípio da legalidade. Sustenta não ser razoável que o acolhimento de 20% (vinte por cento) das razões da impugnante/agravada impute condenação ao pagamento de verbas honorárias à parte que obteve provimento nos 80% (oitenta por cento), nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conclui ter decaído em parte mínima dos pedidos, motivo por que sustenta que o ônus deve ser arcado integralmente pela agravada ou ser distribuído proporcionalmente entre vencedor e vencido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Argumenta não ter sido comprovada, pela a agravada, a alegada hipossuficiência, conforme preconiza o art. 98 do Código de Processo Civil. Acrescenta não ter sido indicado, pela agravada, fundamento legal para a concessão do benefício e não terem sido apresentadas, pelo Juízo de Primeiro Grau, as razões para o deferimento. Conclui que o benefício concedido deve ser revogado. Narra que os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos apenas na decisão agravada, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau consignou que referida decisão teria o azo de suspender os honorários do art. 523, §1o do Código de Processo Civil, fixados anteriormente. Alega que a decisão posterior que defere a justiça gratuita não pode retroagir para suspender a exigibilidade do pagamento de honorários fixados anteriormente. Frisa que a assistência jurídica gratuita tem efeito ex nunc, nos moldes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe, para que a agravada arque com a verba honorária prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Caso não seja esse o entendimento, requer, subsidiariamente, que seja reconhecido o efeito ex tunc da referida concessão, pois ocorrida após a fixação dos honorários. Requer que a exigibilidade da verba seja certificada, com alteração da decisão recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para: 1) que seja certificado que, no pedido inicial do cumprimento de sentença, tratou apenas do período de vigência da liminar, bem como para que não lhe seja imputado qualquer excesso, pois sustenta que a agravada violou o art. 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, o que alega afastar a sucumbência; 2) subsidiariamente, caso mantida a fundamentação com base no art. 85, §6o do Código de Processo Civil e no REsp n. 1.134.186/RS, que a agravada arque integralmente com a sucumbência ou, caso não seja esse o entendimento, que a verba seja proporcionalmente dividida; 3) que seja revogada a gratuidade de justiça concedida ou, caso não seja esse o entendimento, que seja certificado o efeito ex tunc do benefício para manter a exigibilidade da verba honorária fixada anteriormente. Preparo regular (ID 19213027 e 19213026). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O cumprimento de sentença originário se refere a ações principal e cautelar propostas pela ANAPEC (Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da CERES), nas quais esta sustentava, em síntese, ser devido legalmente reajuste na complementação de aposentadoria paga pela entidade de previdência complementar agravante. Na ação cautelar, em março do ano 1999, restou deferido o pedido liminar para que a agravante mantivesse o reajuste nos benefícios de aposentadoria. Proferiu-se, em análise simultânea dos feitos, sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. A agravante interpôs apelação, que foi provida aos 29.09.2010 por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “(...) para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).” A agravante objetiva, no processo originário, a devolução dos valores pagos a maior por ela à agravada, decorrentes do pagamento dos benefícios com os reajustes em comento. A agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi analisada e parcialmente acolhida na decisão agravada. A agravante sustenta, em síntese: 1) ter indicado, na petição inicial do cumprimento de sentença, que a cobrança intentada se referia ao pedido em que vigeu a medida liminar, motivo por que inexistiria excesso na execução; 2) a necessidade de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a agravada não apontou, na oportunidade, o valor correto, tampouco apresentou demonstrativo dos cálculos; 3) que os honorários advocatícios sucumbenciais da impugnação devem ser arcados integralmente pela agravada ou serem calculados proporcionalmente, com base no número de pedidos apresentados pela agravada na impugnação apresentada; 4) que os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos à agravada sem que esta comprovasse a alegada hipossuficiência, razão por que afirma que devem ser revogados. Subsidiariamente, afirma que os efeitos da gratuidade de justiça se dão a partir do deferimento, motivo por que requer o reconhecimento de que não atingem honorários fixados no início do cumprimento de sentença. I) ABRANGÊNCIA DOS VALORES COBRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A agravante afirma que, no pedido inicial do cumprimento de sentença, tratou apenas da cobrança dos valores pagos no período de vigência da decisão liminar. Conclui, por isso, que, na decisão agravada, ao se reconhecer a possibilidade de cobrança apenas dos valores pagos durante o referido período, o Juízo de Primeiro Grau conferiu o que por ela fora pleiteado, motivo por que afirma não ter sido sucumbente. A análise da petição inicial[1] do cumprimento de sentença demonstra que os valores cobrados pela agravante não se restringem ao período de vigência da decisão liminar. Confiram-se trechos da petição inicial: Desta feita, faz jus a EXEQUENTE ao pagamento dos valores decorrentes da efetivação da tutela, e aqueles pagos até a efetiva cessação pela EXEQUENTE, na ordem de R$ 743.097,16 (setecentos e quarenta e três mil, noventa e sete reais e dezesseis centavos), nos termos do art. 302 do CPC, como forma da mais lídima justiça. (...) Pelos motivos acima expostos, portanto, a EXEQUENTE requer a este juízo que todo o período do reajuste pago por meio de liminar, inclusive após sua revogação, deve ser cobrado dos assistidos nesta fase de cumprimento de sentença, atualizados pelo índice de correção monetária, e com a incidência de juros legais na forma do artigo 406 do Código Civil. Observo que, na petição inicial, a agravante explica que o segundo período se refere ao intervalo de tempo em que o executado/agravado recebeu o benefício com reajuste por discricionariedade da exequente/agravante, o qual compreende o período entre a revogação da liminar em sede de apelação por este Tribunal (setembro do ano 2010) até o mês de agosto do ano 2016, quando houve a supressão, pela agravante, do reajuste indevido. As planilhas[2] do valor exequendo anexadas aos autos do processo originário pela agravante abrangem o período compreendido entre 01.07.1994 a 01.07.2016, ou seja, não se restringem ao período em que teve vigência a medida liminar. Destaco que a agravante opôs embargos de declaração[3], nos quais, dentre outras alegações, afirmou existir omissão no julgado, por não terem sido analisados seus argumentos e fundamentos em defesa da inclusão dos valores dos períodos compreendidos entre 1994 a 1999 e 2010 a 2016. Não prospera, portanto, a alegação da agravante segundo a qual o pedido inicial do cumprimento de sentença tratou apenas do período de vigência da decisão liminar. II) AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A agravante aduz que, em razão de a agravada não ter indicado corretamente o valor devido, com a apresentação de demonstrativo discriminado, a impugnação por ela apresentada deve ser liminarmente rejeitada. O art. 525, §4°[4], do Código de Processo Civil prevê que, caso o executado afirme existir excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Observo que, na impugnação[5] apresentada pela agravada, esta apresentou cálculos com os valores devidos de acordo com as teses por ela aventadas. A adoção, pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada, de índice distinto de correção monetária (INPC) ao adotado pela agravada (TR) não implica ofensa ao art. 525, §4°[6], do Código de Processo Civil, que reputo ter sido observado no presente caso. III) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em sede de recurso repetitivo[7], fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. SÚMULA 168/STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. (...) 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". 3. A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de propriedade de um dos executados. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 24/09/2018). O art. 85, §1o, do Código de Processo Civil prevê serem “devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” A impugnação ao cumprimento de sentença consiste em incidente processual cujo acolhimento (integral ou parcial) enseja a estipulação de honorários quando repercutir diretamente na execução, especialmente no valor do crédito executado, para extingui-lo ou reduzi-lo. Induz, portanto, ao reconhecimento da sucumbência do exequente e em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No presente caso, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha acolhido a alegação da agravada, que requereu a limitação temporal da cobrança, não reconheceu a irrepetibilidade da verba paga no período. Restou configurado, portanto, excesso do crédito perseguido, o que impõe a fixação de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso verificado, consoante inteligência do art. 85, § 2o, do Código de Processual Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2 Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor o da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que honorários advocatícios decorrentes de sucumbência em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação do cumprimento de sentença têm como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA EXECUTADA PROPORCIONAIS AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSÕES OFENSIVAS EM MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 78, § 2o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, são devidas verbas honorárias ao causídico da parte executada. Recurso Repetitivo - REsp 1134186/RS. 2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva. Nesse sentido, o proveito econômico obtido pela executada deve representar a base de cálculo da verba honorária, ou seja, o montante que caracteriza o excesso da execução. (...) 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1219312, 07209583320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA. A condenação em honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da impugnação, não afasta os valores devidos em decorrência do ajuizamento do cumprimento de sentença. Consoante o enunciado 345, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. É vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução, a base para o cálculo da verba sucumbencial corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, qual seja, o excesso reconhecido. Havendo critérios legais quanto à forma de proceder ao cálculo da verba devida, não devem ser utilizados critérios de equidade na cálculo da verba honorária. (Acórdão 1267472, 07047339820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV) GRATUIDADE DE JUSTIÇA A agravante sustenta que os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos à agravada sem que esta comprovasse a alegada hipossuficiência, razão por que defende que devem ser revogados. Em que pesem as alegações da agravante, segundo as quais é necessário comprovar a situação de hipossuficiência, impõe-se considerar que o benefício em comento foi deferido conforme convicção do Juízo de Primeiro Grau. O art. 100[8] do Código de Processo Civil prevê que a parte contrária à que recebeu o benefício poderá impugná-lo. É ônus da parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira do requerente da gratuidade de justiça lhe permite arcar com os encargos processuais. A mera alegação de que possivelmente o beneficiário não faz jus à benesse, desprovida de prova, não é capaz de afastar sua concessão. É cediço que os efeitos da concessão da gratuidade de justiça não retroagem (efeitos ex nunc). Em que pesem as razões da agravante, observo que, na decisão recorrida, houve tanto o deferimento da gratuidade de justiça à agravada quanto a constatação, pelo Juízo de Primeiro Grau, de que não houve cumprimento espontâneo da obrigação, momento a partir do qual passaram a incidir ao débito as verbas previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (honorários advocatícios no percentual de 10% - dez por cento - e multa no mesmo percentual). Confira-se trecho da decisão agravada: "Considerando que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal, APLICO a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Os honorários já foram fixados no início do procedimento de cumprimento e ficam com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao executado." Ressalto que o Juízo de Primeiro Grau, no início do procedimento, intimou a parte devedora para pagamento do débito no prazo legal, sob pena de incidirem as verbas previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Não assiste razão à agravante ao afirmar que a suspensão da exigibilidade da verba honorária configuraria retroação do benefício, pois este foi deferido na mesma decisão em que passou a incidir a verba em questão. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 59159360 do processo originário [2] ID 60195562 do processo originário. [3] ID 65809774 do processo originário. [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. [5] ID 62521730 do processo originário, p. 33-43. [6] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. [7] REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011. [8] Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.